Tribunal: TJDFT
Processo: 0725764-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0725764-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUBERVAL BATISTA RIBEIRO II IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de RUBERVAL BATISTA RIBEIRO II, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no processo no 0707137-57.2023.8.07.0020 (ID 60688888 – fls. 130/135) que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo paciente e manteve a sentença que o condenou como incurso no art. 331 do Código Penal, à pena de 6 meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Em suas razões (ID 60688887), a impetrante sustenta não existir nos autos elementos probatórios hábeis a comprovar o dolo do paciente. Afirma que, em que pese a exaltação do paciente, as alegações de roubo foram proferidas em momento de extrema indignação, pois suas mercadorias foram apreendidas injustamente. Assevera que o paciente acreditou estar diante de uma conduta injusta e sua intenção não era menosprezar os agentes públicos. Argumenta que o crime de desacato exige o dolo específico, ou seja, a vontade proposital de desprestigiar a função pública, razão pela qual não basta a enunciação de palavras ofensivas proferidas em momento de raiva ou de exaltação em que estava o paciente envolvido. Com tais argumentos, requer a concessão da ordem para que o paciente seja absolvido, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP. A autoridade coatora prestou as informações de ID 60897148. Instada, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 60938362). É o relatório. Passo aos fundamentos. A impetrante pretende a concessão da ordem para que o paciente seja absolvido. Nos termos do inciso III do art. 27 do Regimento Interno deste Tribunal, compete às Turmas Criminais, processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de Magistrado de primeiro grau, bem como contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais, observado o disposto no inciso II do art. 26 do RITJDFT. Embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores admita o manejo do Habeas Corpus como substituto de recursos ordinário, especial ou revisão criminal, faz-se necessária a demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia, sem necessidade de exame de provas, o que não se vislumbra na espécie. Os critérios legais para a condenação foram, inclusive, reavaliados pela Turma Recursal, não há se falar em qualquer coação ilegal, advinda da Primeira Turma Recursal, uma vez que o acórdão está pautado na legislação aplicável ao tema e amparado em precedentes legais. Assim, a irresignação da Defensoria Pública desafia interposição de recurso próprio: recurso especial, revisão criminal ou agravo em execução penal, este último após o início da execução da pena, conforme previsto no art. 197 da Lei 7.210/84. O writ, portanto, não pode ser utilizado como substitutivo do recurso adequado, sob pena de desvirtuamento da finalidade do remédio constitucional. Nessa esteira, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO COM AS AUTORIDADES. AGRAVO REGIMETNAL DESPOVIDO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. [...]". (STJ, AgRg no HC n. 854.408/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.) (grifos nossos). No mesmo sentido é o entendimento desta Corte: “AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TESES DEFENSIVAS. SENTENÇA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. DETRAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. APRECIAÇÃO EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR.COISAJULGADA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. DECISÃO MANTIDA. 1. A par de se mostrar inviável o manuseio do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal, não é cabível a análise de ofício do writ sem que haja ilegalidade patente na manutenção do decreto prisional, amparado na falta de modificação do quadro fático-processual que o ensejou. [...]”. (TJDFT, Acórdão 1718663, 07216318420238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Assim, a ausência de ilegalidade flagrante ou de teratologia na sentença penal condenatória, a qual restou confirmada com o julgamento do recurso da Defesa, inviabiliza a pretensão de rever a condenação na via estreita do Habeas Corpus. Na hipótese, a Defesa pretende transformar o Habeas Corpus em uma segunda apelação, o que impossibilita sua análise. As Turmas Criminais do TJDFT não são instâncias revisoras de decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, só podendo intervir em casos excepcionais, quando houver manifesta teratologia, flagrante ilegalidade, comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, o que não é o caso dos autos. A sentença foi confirmada pelo acórdão, não sendo o habeas corpus o instrumento adequado para substituir o recurso próprio, uma vez que inexiste qualquer ilegalidade manifesta. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal, pois foge ao objeto do presente remédio constitucional. Eventual inconformismo contra o julgado deve ser objeto do recurso adequado, não sendo o presente remédio constitucional o meio processual adequado para reformá-lo. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 89. São atribuições do Relator: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior Ante o exposto, REJEITO a presente ordem de habeas corpus e nego-lhe seguimento. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR